Tribunal: TJDFT
Processo: 0728023-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JULGAMENTO ANTERIOR PELA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Esta 7a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0716449-93.2018.8.07.0000, relativo ao mesmo processo principal, já decidiu pela impossibilidade da penhora da remuneração do executado para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem.
2. No caso, a decisão do Juízo de origem que defere pedido constrição das verbas salariais do executado, ainda que em percentual de 10% (dez por cento), merece ser reformada, uma vez que é vedado o debate acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou o trânsito em julgado, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.